Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática das infrações penais descritas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima, notadamente quando firme e coerente em todas as oportunidades nas quais ouvida, e quando ausente nos autos provas que possam descredibilizar suas afirmações.
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria das infrações penais descritas na inicial acusatória.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o agente possuía intenção real de cumprir a ameaça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.